Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL. REVISÃO. CONTRATO. ALUGUEL. COMERCIAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DETERMINADO. COVID-19. LOCKDOWN. DECRETO DISTRITAL. ART. 373, I CPC. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITOS. AFASTAMENTO DA MORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 - Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo locador de loja comercial em face da Administradora e proprietária do imóvel com o intuito de reduzir o valor cobrado de aluguel em período determinado em virtude da impossibilidade de realização de sua atividade econômica.
2 – Sobre a ilegitimidade passiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a Administradora de Imóveis, por ser mera mandatária do locador do imóvel, não possui legitimidade processual para figurar no pólo passivo de eventual ação judicial que tenha por fundamento o contrato de locação. Isso porque não se pode confundir o proprietário do imóvel com quem o representa, ou seja, com seu mandatário, tendo em vista que este, ao celebrar o contrato de locação, não o fez em nome próprio, mas em nome de seu mandante, o locador. (REsp 664.654/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 344)
3 - Os artigos 317, 478 a 480 todos do Código Civil autorizam a intervenção judicial na busca do equilíbrio contratual entre a prestação a ser paga e o momento de realiza-la quando em virtude da imprevisibilidade da pandemia na saúde mundial gerou a quebra do equilíbrio contratual.
4 - Tratando-se a atividade do autor do ramo da confeitaria para festas, resta evidente o impacto econômico na atividade desempenhada, decorrente das medidas adotadas para preservação da saúde pública, justificada a excepcional intervenção do Poder Judiciário no contrato livremente firmado entre as partes, para reduzir os aluguéis do período pleiteado.
5 – Depositados os aluguéis em juízo em razão da negativa da ré em fornecer o boleto de pagamento dos aluguéis posteriores ao período pleiteado para o desconto, é cabível afastamento da mora destes meses a fim de evitar mais prejuízos às partes.
6 - Apelo provido.